Tribunal: TJMT
Processo: 1022358-51.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022358-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - CPF: 369.977.306-04 (ADVOGADO), UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 45.100.138/0001-09 (AGRAVANTE), THAIS HELENA SAMPAIO AMORIM - CPF: 018.611.191-60 (AGRAVADO), L. A. S. - CPF: 084.736.161-62 (AGRAVADO), MIRELY MELO DOS SANTOS - CPF: 424.462.228-46 (ADVOGADO), THAIS HELENA SAMPAIO AMORIM - CPF: 018.611.191-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

AGRAVADO:
L. A. S
., representado por
THAIS HELENA SAMPAIO AMORIM

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. REUNI CBD OIL 3.600 MG. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO LEGAL DE COBERTURA. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. AUSÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA A REGISTRO SANITÁRIO. REQUISITOS PARA COBERTURA EXCEPCIONAL FORA DO ROL DA ANS. ADI Nº 7.265/DF. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. REFORMA DA DECISÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do produto REUNI CBD OIL 3.600MG – CBD 50:1 THC – FULL SPECTRUM – 0,3% THC, destinado ao tratamento de menor impúbere diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista em nível III de suporte, TDAH e epilepsia, com episódios frequentes de autoagressão, sob pena de multa diária.

A agravante sustenta, em síntese, a inexistência de cobertura obrigatória para medicamento de uso domiciliar, a ausência de preenchimento dos requisitos técnicos exigidos para cobertura excepcional de tratamento não incluído no rol da ANS, a inexistência de registro do produto na ANVISA para a finalidade pretendida e a insuficiência da autorização excepcional de importação para demonstrar eficácia e segurança, além do prejuízo financeiro e operacional decorrente da tutela concedida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para impor, em tutela de urgência, o fornecimento de produto à base de canabidiol destinado à administração domiciliar; (
ii
) se a exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei nº
9.656/1998 afasta, no caso concreto, a obrigatoriedade de cobertura; (
iii
) se a autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA equivale a registro sanitário ou é suficiente, por si só, para demonstrar eficácia e segurança do produto; e (
iv
) se foram demonstrados os requisitos cumulativos exigidos para a excepcional cobertura de tratamento não incluído no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Embora a gravidade do quadro clínico e a urgência da situação descrita nos documentos médicos sejam reconhecidas, não se encontra suficientemente demonstrada a probabilidade do direito ao custeio do produto pela operadora.

O art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 admite a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a licitude da exclusão, na saúde suplementar, de medicamentos destinados à administração fora de unidade de saúde, salvo antineoplásicos orais e correlacionados, medicação assistida em contexto de assistência domiciliar e hipóteses especificamente incluídas no rol obrigatório.

O produto REUNI CBD OIL 3.600MG é destinado à administração domiciliar e não há demonstração de seu enquadramento nas exceções legais relativas a antineoplásicos orais, medicação assistida ou outra hipótese específica de cobertura obrigatória.

A disciplina da cobertura excepcional de tratamento ou procedimento não incluído no rol da ANS não pode ser interpretada de modo a neutralizar exclusão legal específica. A controvérsia sobre ausência de procedimento no rol de referência é juridicamente distinta da incidência de exclusão expressa relativa a medicamentos destinados ao tratamento domiciliar.

A autorização excepcional de importação de produtos derivados de Cannabis para uso próprio, nos termos da RDC nº 660/2022, não se confunde com registro sanitário. A autorização viabiliza o ingresso do produto em regime específico, mediante prescrição, sem equivaler ao
procedimento regulatório de registro e sem demonstrar, por si só, avaliação de eficácia, qualidade e segurança nos mesmos moldes exigidos para o registro sanitário.

As balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.265/DF exigem, para a excepcional concessão judicial de tratamento não incluído no rol da ANS, o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos, entre eles prescrição por profissional habilitado, inexistência de negativa expressa de incorporação pela ANS por razões técnico-científicas, ausência de alternativa terapêutica adequada incorporada ao rol, comprovação de eficácia e segurança à luz da medicina baseada em evidências de alto nível e existência de registro na ANVISA, quando aplicável, além de fundamentação técnica qualificada, com consulta ao NATJUS sempre que disponível.

O relatório da médica assistente e a autorização excepcional de importação, embora relevantes, não bastam isoladamente para demonstrar o preenchimento das exigências necessárias à imposição excepcional de cobertura fora do regime ordinário da saúde suplementar, não havendo, nos elementos apresentados, demonstração técnica independente, com o grau de robustez exigido, de que o produto prescrito satisfaça integralmente as balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal.

A condição clínica da menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista em nível III de suporte, TDAH e epilepsia, com ausência de linguagem verbal e episódios frequentes de autoagressão, reclama especial proteção jurisdicional. Contudo, a prioridade absoluta assegurada à criança e a tutela do direito à saúde não autorizam o afastamento automático de regra legal específica nem dispensam o exame dos pressupostos jurídicos da obrigação imputada à operadora privada.

Considerados a ausência, em cognição sumária, de suficiente probabilidade do direito ao custeio, o caráter continuado do fornecimento, o custo estimado no recurso em R$ 35.004,78, a multa diária de R$ 500,00 limitada inicialmente a R$ 20.000,00 e a dificuldade prática de reversão dos valores despendidos, não estão preenchidos cumulativamente os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência que determinou à operadora o fornecimento do medicamento REUNI CBD OIL 3.600MG – CBD 50:1 THC – FULL SPECTRUM – 0,3% THC, confirmando-se o efeito suspensivo anteriormente deferido.

Teses de julgamento: “1. A exclusão legal do fornecimento de medicamentos destinados ao tratamento domiciliar, prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, afasta a probabilidade do direito à cobertura em tutela de urgência quando não demonstrado o enquadramento do produto nas exceções legais de cobertura obrigatória. 2. A autorização excepcional de importação de produto derivado de Cannabis, nos termos da RDC nº 660/2022, não se confunde com registro sanitário e não é suficiente, por si só, para demonstrar eficácia e segurança aptas a impor o custeio pela operadora de plano de saúde. 3. A imposição excepcional de cobertura de tratamento não incluído no rol da ANS exige a demonstração cumulativa das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.265/DF, não bastando isoladamente a prescrição do médico assistente e a autorização excepcional de importação. 4. A gravidade do quadro clínico e a especial proteção devida à criança não dispensam a demonstração da probabilidade do direito nem autorizam o afastamento automático das regras legais específicas aplicáveis à saúde suplementar.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI e §§ 12 e 13, e art. 12, I, “c”, e II, “g”; RDC nº 660/2022; RN nº 338/2013 da ANS, art. 19, § 1º, VI; RN nº 465/2021 da ANS, art. 17, parágrafo único, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.265/DF; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.986.582/MS, Quarta Turma, j. 15.08.2022,
DJe
18.08.2022; STJ, REsp nº 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 27.04.2021,
DJe
04.05.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.430.913/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.09.2019,
DJe
30.09.2019; Súmula nº 7/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 232492181 – autos de origem PJE Nº 1024931-36.2026.8.11.0041) pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento à base de canabidiol, denominado Reuni CBD
Oil
3.600 mg, nos seguintes termos
:

“Trata-se de ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por LUANNA AMORIM SUEZAWA, menor impúbere, representada por THAÍS HELENA SAMPAIO AMORIM, em face de UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ambos devidamente qualificados nos autos, por meio da qual a parte autora busca o fornecimento de medicamento à base de Canabidiol.

Narra que a menor é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Nível III de suporte, associado a TDAH e Epilepsia, apresentando graves comportamentos
autolesivos
. Afirma que, após o insucesso de tratamentos convencionais, houve prescrição médica para o uso do fármaco REUNI CBD OIL 3.600MG – FULL SPECTRUM, com autorização de importação pela ANVISA. Aduz que a operadora de saúde se mantém inerte quanto ao pedido de cobertura, configurando negativa tácita.

No mérito, fundamenta a abusividade da recusa na Lei nº 14.454/2022 e no Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para o fornecimento imediato do medicamento, bem como a gratuidade da justiça.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Inicialmente, analiso o pedido de justiça gratuita. O autor é menor de idade, não possuindo renda própria ou patrimônio capaz de suportar as despesas processuais. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a hipossuficiência econômica do menor é presumida, independentemente da condição financeira de seus representantes legais, em razão do caráter personalíssimo do benefício.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

"A hipossuficiência econômica do menor de idade é presumida, não podendo ser aferida com base na situação financeira de seus representantes legais." (N.U
1000963-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, publicado no DJE 16/04/2025).

"Na ação interposta por menor representado nos autos, presume-se a hipossuficiência econômica, e prescinde do exame das condições econômicas dos representantes legais, pois o direito ao benefício tem natureza individual e personalíssima." (N.U 1033123-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, publicado no DJE 11/02/2025).

Assim, com fulcro no art. 98 do CPC e na jurisprudência citada, DEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Acerca da tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

No caso em testilha, a probabilidade do direito exsurge do robusto relatório médico assinado pela Dra. Caroline Ferreira Fagundes, que atesta a falha terapêutica dos fármacos listados no Rol da ANS e a necessidade premente do canabidiol para controle de crises epilépticas e comportamentais. A autorização de importação excepcional concedida pela ANVISA à menor (ID 10.1) confere presunção de eficácia e segurança ao produto, tornando a negativa de cobertura por "uso domiciliar" ou "ausência de registro" juridicamente insustentável, conforme entendimento fixado na ADI 7.265 e na jurisprudência pátria.

O perigo de dano é cristalino e urgente. O histórico clínico revela crises de autoagressão frequentes (5 a 7 vezes ao dia), colocando em risco a integridade física e o desenvolvimento neuropsicomotor da infante. A demora na prestação jurisdicional pode acarretar danos irreversíveis à saúde da menor.

Nesse sentido, colaciono o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

"É indevida a negativa de cobertura por plano de saúde de medicamento à base de canabidiol prescrito para tratamento de doença coberta, ainda que não registrado na ANVISA ou de uso domiciliar. A autorização excepcional de importação pela ANVISA confere presunção de eficácia e segurança, sendo
suficiente para impor a cobertura pela operadora." (TJMT, N.U 1037481-26.2025.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026).

Quanto à reversibilidade, em juízo de ponderação, o direito fundamental à vida e à saúde da criança sobrepõe-se a eventuais prejuízos patrimoniais da cooperativa médica.

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a requerida, UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, forneça à parte autora o medicamento REUNI CBD OIL 3.600MG – CBD 50:1 THC – FULL SPECTRUM – 0,3% THC, na quantidade prescrita (frascos necessários para o tratamento contínuo), no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). [...]”

Em razões recursais,
a empresa
Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustenta que a agravada ajuizou a ação originária pretendendo o fornecimento e custeio do produto Reuni CBD
Oil
3.600 mg, CBD 50:1 THC, Full Spectrum, 0,3% THC, na quantidade de 48 frascos para 24 meses, sob alegação de ser portadora de Transtorno do Espectro Autista, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade e Epilepsia. Aduz que a decisão liminar foi proferida sem prévia oitiva da operadora e que a obrigação imposta encontra óbice na legislação federal aplicável à saúde suplementar.

Afirma que, à luz do julgamento da ADI nº 7.265 pelo Supremo Tribunal Federal, a cobertura de procedimentos ou tratamentos não incluídos no rol da ANS somente pode ser imposta de forma excepcional, mediante preenchimento cumulativo de requisitos técnicos, inclusive comprovação de eficácia e segurança por medicina baseada em evidências, ausência de alternativa terapêutica adequada já incorporada, inexistência de negativa expressa da ANS, registro na ANVISA quando aplicável e apoio técnico qualificado, preferencialmente por consulta ao NATJUS. Defende que a decisão agravada não teria observado essas balizas vinculantes
;

Assevera que o medicamento pleiteado é de uso domiciliar e, por isso, estaria excluído da cobertura obrigatória, nos termos do art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98 e das disposições contratuais.

Alega, ainda, que os produtos à base de canabidiol não possuiriam registro na ANVISA para a finalidade pretendida, não bastando eventual autorização excepcional de importação, e que o tratamento teria caráter experimental ou off
label
, sem evidência científica robusta para a indicação clínica da agravada.

Defende, por fim, que a manutenção da liminar lhe impõe prejuízo financeiro e operacional, pois exige o fornecimento, em prazo exíguo de 10 dias, de produto de importação excepcional estimado em R$ 35.004,78, além de expô-la à incidência de astreintes em caso de descumprimento.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, afastando a obrigação de custeio do medicamento à base de canabidiol e sobrestando os efeitos da tutela deferida na origem.

O recurso é tempestivo, e
as custas
foram devidamente recolhidas
, conforme certificado no
ID
. 3
696
95893
.

A tutela recursal requerida pela agravante foi deferida, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada, especificamente quanto à obrigação de disponibilizar ou custear o
medicamento à base de canabidiol, denominado Reuni CBD
Oil
3.600 mg
, até o julgamento do mérito recursal, conforme decisão de
ID nº
3709
73362
.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso, conforme se extrai do ID nº
377482852.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: L. A. S., representado por THAIS HELENA SAMPAIO AMORIM

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 232492181 – autos de origem PJE Nº 1024931-36.2026.8.11.0041) pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento à base de canabidiol, denominado Reuni CBD
Oil
3.600 mg

Em síntese,
o Juízo a quo concluiu estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, destacando que o histórico clínico da infante revela episódios frequentes de autoagressão, estimados entre cinco e sete ocorrências diárias, com risco concreto à sua integridade física e ao desenvolvimento neuropsicomotor. Assentou, ainda, que a demora na prestação jurisdicional poderia ocasionar danos irreversíveis à saúde da menor e que, em juízo de ponderação, a proteção dos direitos fundamentais à vida e à saúde da criança prevalece sobre eventuais prejuízos patrimoniais suportados pela cooperativa médica, circunstância que evidencia a reversibilidade da medida.

Pois bem. Passo à análise da tese suscitada no apelo recursal interposto.

Da inexistência de cobertura obrigatória para o medicamento prescrito.

A controvérsia consiste em verificar, nos limites cognitivos próprios do agravo de instrumento, se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para impor à operadora de plano de saúde, em sede de tutela de urgência, o fornecimento do produto REUNI CBD OIL 3.600MG – CBD 50:1 THC – FULL SPECTRUM – 0,3% THC, destinado ao tratamento domiciliar da agravada.

Pois bem.

A tutela provisória de urgência pressupõe a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, embora a gravidade do quadro clínico da agravada e a urgência da situação descrita nos documentos médicos não devam ser minimizadas, entendo que não se encontra suficientemente demonstrada a probabilidade do direito invocado, sobretudo diante do regime legal específico aplicável ao fornecimento de medicamentos de uso domiciliar e da orientação jurisprudencial atualmente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 estabelece expressamente a possibilidade de exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas.

A norma dispõe:

“Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

VI – fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto
nas
alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12.”

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou compreensão no sentido de que é lícita, no âmbito da saúde suplementar, a exclusão do fornecimento de medicamentos destinados à administração fora de unidade de saúde, ressalvados os antineoplásicos orais e correlacionados, a medicação assistida em contexto de assistência domiciliar e as demais hipóteses especificamente incluídas no rol obrigatório.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. COBERTURA EXCEPCIONAL. ROL DA
ANS .
TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA .
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care
) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos
arts
. 10, VI, da Lei nº 9 .656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)"
( REsp
1.692.938/SP,
Rel
.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021,
DJe
4/5/2021). 2. No caso, entretanto, o recurso especial não pode ser integralmente provido, julgando-se totalmente improcedente a demanda neste Tribunal, sob pena de supressão de instância e de afronta à Súmula n. 7/
STJ .
Com efeito, em recurso especial, "É indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem"
(
AgInt
no
AREsp
1.430.913/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019,
DJe
30/9/2019).
3 .
Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1986582 MS 2021/0298709-1, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022)

O ponto é relevante porque a controvérsia não se resolve apenas pela circunstância de a doença possuir cobertura contratual ou pela existência de prescrição do médico assistente.

Não se desconhece que compete ao profissional responsável pelo acompanhamento do paciente definir a estratégia terapêutica que reputa adequada. Todavia, disso não decorre, automaticamente, a obrigação de a operadora custear toda e qualquer tecnologia, produto ou medicamento indicado, especialmente quando incidente hipótese expressa de exclusão legal de cobertura.

No caso, conforme os elementos submetidos à apreciação recursal, o REUNI CBD OIL 3.600MG é destinado à administração domiciliar e não há demonstração de que se enquadre nas exceções legais referentes a antineoplásicos orais, medicação assistida ou outra hipótese específica de cobertura obrigatória.

A própria agravante fundamenta sua insurgência precisamente nessa circunstância, indicando a incidência do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e a previsão contratual correspondente.

Nesse contexto, a regra do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998, que disciplina excepcionalmente a cobertura de tratamento ou procedimento não incluído no rol da ANS, não pode ser interpretada isoladamente e em termos capazes de neutralizar as
exclusões expressamente estabelecidas pelo próprio legislador no caput e nos incisos do mesmo dispositivo.

Uma coisa é a controvérsia acerca da ausência de determinado procedimento no rol de referência.

Outra, juridicamente distinta, é a existência de exclusão legal específica de categoria assistencial, como ocorre com medicamentos destinados ao tratamento domiciliar, ressalvadas as exceções legalmente previstas.

Assim, a discussão referente à cobertura
extrarrol
não afasta, por si só, a incidência da exclusão específica do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998.

Também não procede, ao menos nesta fase processual, a premissa adotada na decisão agravada de que a autorização excepcional de importação conferiria, por si só, presunção de eficácia e segurança suficiente para impor o custeio pela operadora.

Esse fundamento exige particular atenção.

A regulamentação da ANVISA admite a importação excepcional, por pessoa física, de produtos derivados de Cannabis para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, nos termos da RDC nº 660/2022.

Contudo, a própria autoridade sanitária esclarece que os produtos submetidos a esse regime não possuem registro na Agência e não tiveram, por essa via excepcional, sua eficácia, qualidade e segurança avaliadas nos mesmos moldes exigidos para o registro sanitário.

Portanto, a autorização excepcional de importação não se confunde com o registro sanitário, porquanto se limita a viabilizar, em regime específico, o ingresso do produto para uso próprio, mediante prescrição médica, sem equivaler ao procedimento regulatório de registro, que pressupõe avaliação técnica própria pela autoridade sanitária competente.

Desse modo, a mera autorização de importação não é suficiente, por si só, para atribuir ao produto presunção de eficácia e segurança apta a tornar obrigatória a cobertura contratual.

Esse aspecto fragiliza, de maneira significativa, a probabilidade do direito reconhecida pelo Juízo de origem.

Noutro giro, a
conclusão é ainda reforçada pelas balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.265/DF.

Naquele julgamento, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição aos §§ 12 e 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, assentando que a ausência do tratamento no rol da ANS impede, como regra, sua concessão judicial, ressalvadas hipóteses excepcionais submetidas ao preenchimento cumulativo de requisitos objetivos.

Entre as exigências fixadas, encontram-se a prescrição por profissional habilitado, a inexistência de negativa expressa de incorporação pela ANS por razões técnico-científicas, a ausência de alternativa terapêutica adequada incorporada ao rol, a comprovação de eficácia e segurança à luz da medicina baseada em evidências de alto nível e a existência de registro na ANVISA, quando aplicável. O STF também assentou a necessidade de fundamentação técnica qualificada, com consulta ao NATJUS sempre que disponível, não bastando a mera invocação de prescrição individual.

No caso, a decisão agravada reconheceu a probabilidade do direito essencialmente a partir do relatório da médica assistente e da autorização excepcional de importação.

Entretanto, diante das premissas atualmente estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, tais elementos, embora relevantes, não bastam isoladamente para demonstrar a presença dos requisitos necessários à excepcional imposição de cobertura fora do regime ordinário da saúde suplementar.

Observo, ainda, que a tese deduzida pela agravada na contraminuta, segundo a qual a autorização de importação equivaleria funcionalmente ao registro sanitário e demonstraria a segurança e viabilidade terapêutica do produto, não encontra respaldo na própria disciplina informativa da ANVISA.

Também não se extrai, dos elementos apresentados neste instrumento, demonstração técnica independente, com o grau de robustez exigido pelo precedente vinculante, de que o específico produto prescrito satisfaça integralmente as balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Das particularidades do caso concreto
.

Por fim
, registre-se
n
ão ignoro a especial gravidade da situação clínica.

Isso porque, do que se extrai
os documentos apresentados, a agravada é menor impúbere, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista em nível III de suporte, TDAH e epilepsia, apresentando ausência de linguagem verbal e episódios
frequentes de autoagressão, descritos como ocorrentes de cinco a sete vezes ao dia, além de histórico de utilização de fármacos convencionais. Tais circunstâncias foram destacadas tanto na decisão de origem quanto na contraminuta.

A condição da criança, portanto, é indiscutivelmente sensível e reclama especial proteção jurisdicional.

Todavia, a prioridade absoluta assegurada à criança e a tutela constitucional do direito à saúde, embora imponham interpretação particularmente cuidadosa, não autorizam o afastamento automático de regra legal específica nem dispensam o exame dos pressupostos jurídicos da obrigação imputada à operadora privada.

A ponderação entre os valores em conflito não pode se converter em simples prevalência abstrata do direito à saúde sobre qualquer delimitação legal da cobertura contratual.

Isso porque a proteção da saúde, no âmbito da assistência suplementar, submete-se ao regime jurídico próprio estabelecido pela Lei nº 9.656/1998 e às balizas fixadas pelos Tribunais Superiores.

E, no ponto, a orientação mais recente e específica do Superior Tribunal de Justiça incide diretamente sobre a hipótese: medicamento à base de canabidiol, destinado à autoadministração domiciliar, não abrangido pelas exceções legais de cobertura obrigatória.

Além disso, a análise da própria reversibilidade recomenda cautela.

A decisão agravada impôs o fornecimento continuado do produto, cujo custo foi estimado no recurso em R$ 35.004,78, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada inicialmente a R$ 20.000,00.

Nesse quadro, considerando a ausência, em juízo de cognição sumária, de suficiente probabilidade do direito ao custeio e a dificuldade prática de reversão dos valores despendidos, não se mostram preenchidos cumulativamente os requisitos do art. 300 do CPC.

Por fim, cumpre registrar que a presente conclusão não representa juízo de valor sobre a pertinência médica da prescrição nem desconsidera a gravidade da condição clínica da agravada.

A questão submetida ao Tribunal é estritamente jurídica: saber se, diante dos elementos atualmente existentes, há probabilidade suficiente do direito para
compelir a operadora, liminarmente, ao custeio do produto.

E, por essas razões, a resposta
é
negativa.

A meu sentir, portanto, deve ser reformada a decisão agravada.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência que determinou à operadora o fornecimento do medicamento REUNI CBD OIL 3.600MG – CBD 50:1 THC – FULL SPECTRUM – 0,3% THC,
confirmando-se o efeito suspensivo anteriormente deferido.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026